Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732872-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL JANUZZI SOARES EMBARGADO: ANA LIDIA DO CARMO FERNANDES BRANCO DESPACHO A apelante/embargada interpôs agravo interno em face do acórdão 1.404.917; contudo, considerando o disposto no art. 1.021 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator